Tribunal: STF
Processo: RHC 241856
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Luciano da Silva e Sidney Rodrigues dos Santos interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, verifico que a decisão ora recorrida já transitou em julgado (eDoc 18), eis que, conforme eDoc 25, “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação à decisão de folha 102 teve início em 18/04/2024 e término em 22/04/2024, e a petição n. 333792/2024 (RO) foi protocolizada em 28/04/2024”. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que intempestivo.



    A despeito da intempestividade, recebo o presente recurso como habeas corpus substitutivo, em consonância com firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal, ilustrado nos seguintes julgados: RHC 111.931/DF, Ministro Gilmar Mendes; RHC 120.551/MT, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 123.815/SP, Ministro Marco Aurélio).



    Contudo, verifico, no caso, que o recurso foi interposto contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente